Tribunal: CARF
Processo: 15374.966339/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.966339/2009-46
ACÓRDÃO
1101-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PER/DCOMP.
CRÉDITO
DE
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
A compensação declarada mediante PER/DCOMP exige comprovação
documental do direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, para que se
retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos, inclusive aqueles
juntados em sede recursal, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo
ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade
do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966339/2009-46
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls.93/104, apresentado pelo contribuinte em face
de acórdão da DRJ, efls.76/85, que julgou improcedente manifestação de inconformidade,
efls.02/11, contra despacho decisório, efls.13, que não homologou PER/DCOMP lastreada em
pagamento indevido ou a maior de IRRF (código 3426) para quitar débito de COFINS.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do Acórdão de primeira instância, que
bem sintetiza os fatos:
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 1268.548, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro/RJ, fls. 76 a 85:
Trata o presente processo do PerDComp 32352.45865. 230109.1.3.043681, fls.
65/69, através do qual o Interessado aproveita crédito de “Pagamento Indevido
ou a Maior” de IRRF (cód. 3426), para quitar por compensação débito de COFINS
(cód.2172),conforme tabela abaixo:

2. A compensação não foi homologada, conforme despacho decisório proferido
em 07/10/2009, fl. 70, por terem sido localizados um ou mais pagamentos
integralmente utilizados na quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para a compensação.
3. O interessado tomou ciência da decisão, via AR, em 21/10/2009 (fl. 71) e, em
19/11/2009, apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 02/15, e
anexos de fls. 16/62, alegando, em suma, o seguinte:
ORIGEM DO CRÉDITO
3.1 O crédito aproveitado na compensação decorre de pagamento indevido de
IRRF, juros relacionados à emissão de debêntures. Contudo, conforme determina
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966339/2009-46
3
a legislação, a obrigação de reter o IRRF sobre os títulos emitidos é da instituição
financeira que faz a custódia da operação, de modo que não cabia à requerente –
na condição de emissora das debêntures – efetuar tal recolhimento.
3.2 Como é cediço, quem aufere lucro na operação com debêntures são os
investidores que as adquirem, sendo que sobre esse lucro há incidência de
imposto de renda, que, por questões de praticidade, a lei transfere a
responsabilidade da retenção e recolhimento à fonte pagadora do rendimento.
Veja-se o que determina a Lei no 8.981/95: Art. 65. O rendimento produzido por
aplicação financeira de renda fixa, auferido por qualquer beneficiário, inclusive
pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro de 1995, sujeita-se à incidência do
Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por cento. (...) § 4o O disposto neste
artigo aplica-se também: (...) c) aos rendimentos auferidos pela entrega de
recursos a pessoa jurídica, sob qualquer forma e a qualquer título,
independentemente de ser ou não a fonte pagadora instituição autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil. 3.3 Nesse sentido, colaciona o
contribuinte ementa da Solução de Consulta no 185/06 da 7a RF, fl. 04 (abaixo
colado).
(...)
3.4 Entretanto, a empresa, por equívoco, acabou efetuando tal recolhimento,
razão pela qual passou a dispor dos créditos decorrentes deste pagamento
indevido, já que, como emissora dos títulos, não era a responsável tributária,
tampouco era a contribuinte do imposto.
3.5 Veja-se que a DCTF do período (doc. 06) declara a existência de débito no
montante de R$ 2.263.023,14, quitado por meio dos seguintes pagamentos: DARF
de R$ 238.179,74 e DARF de R$ 2.024.843,40 (informados na DCTF, conforme fl.
05).
3.6 Ocorre que, do montante de R$ 2.263.023,14 (referente ao IRRF apurado para
o PA 31/12/2008), R$ 2.024.843,40 decorrem exclusivamente da operação
envolvendo a emissão de debêntures (exatamente o valor recolhido em DARF
apartado).
3.7 A excluir esse montante decorrente da emissão das debêntures, o valor do
IRRF apurado pela empresa para o período foi de apenas R$ 238.179,74,
decorrentes de IRRF devido sobre os juros incidentes nos contratos de mútuo
informados às fls. 05/06 da Manifestação de Inconformidade.
3.8 Por tais razões, o recolhimento adicional feito pela requerente (R$
2.024.843,40) tem natureza de pagamento indevido ou a maior, gerando crédito
em favor da empresa.
3.9 Apesar de demonstrada a existência do crédito, o fato é que a Requerente não
retificou sua DCTF de modo a retratar a existência do pagamento indevido ou a
maior. Contudo, em que pese o erro no preenchimento da DCTF, tem-se que o
direito creditório – devidamente comprovado acima – deve ser reconhecido, vez
que o equívoco cometido não deve prejudicar o direito material que possui a
Recorrente. Apresenta entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de
reconhecimento de indébitos em casos de erros no preenchimento de
declarações.
DA PERÍCIA
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966339/2009-46
4
3.10 Além dos documentos já anexados, a Requerente entende ser necessária a
produção de prova pericial contábil, a fim de que seja esclarecido o seguinte:
Diante das informações prestadas pela Requerente, qual é o valor devido a título
de IRRF (3426-02), para o 3o decêndio de dezembro de 2008?
3.11 A Recorrente faz a indicação de profissional perito (conforme fl. 11).
DO PEDIDO
3.12 Requer a procedência da presente Manifestação de Inconformidade, a fim de
que seja reconhecida a insubsistência do Despacho Decisório, com a conseqüente
homologação da compensação declarada e extinção do débito fiscal nela
compensado.
3.13 Requer a juntada posterior de documentos que eventualmente se façam
necessário, haja vista a impossibilidade de se obter toda a documentação
necessária em tempo hábil, em face do porte da empresa, do período, e por se
tratar de crédito de sociedade incorporada pela Requerente. 4.
É o relatório.
O Acórdão da DRJ, contudo, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008 PEDIDO DE
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia técnica quando o quesito apresentado objetiva
esclarecer fatos que prescindem de perícia externa por representarem situações
que poderiam ser comprovadas por documentos contábeis e fiscais, dependendo
de conhecimento que a administração tributária federal já dispõe.
PRAZO DE JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL. A prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a
direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
ALEGAÇÃO SEM PROVA. AFASTAMENTO. Afasta-se a alegação de erro no
recolhimento de tributo (IRRF) se ela não é devidamente comprovada por meio de
documentos hábeis e idôneos. Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Nesse aspecto, conforme o relatório do Acórdão de segunda instância
(posteriormente anulado) bem sintetizou a discussão:
Ao julgar a manifestação de inconformidade ,a 9a Turma da DRJ, no Rio de
Janeiro/RJ, por unanimidade de votos, conclui pela sua improcedência, sob o
argumento de que o direito creditório pleiteado não teria sido devidamente
comprovado, em especial pela falta de comprovação: i)da emissão dos referidos
títulos de crédito (debêntures); ii) do montante dos juros havidos sobre os quais
teria incidido o IRRF cód.3426; e, iii) da prova de que o valor de R$2.024.843,40
foi recolhido em duplicidade, uma vez pela Interessada, diretamente, e outra pela
instituição financeira custo diante. Cientificada da decisão de primeira instância,
em 9/2/15, segundo o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fl. 90, a
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966339/2009-46
5
Contribuinte, por meio de seus advogados (procuração de fls. 111 a 115), interpôs
o recurso voluntário de fls. 93 a 104, em 11/3/15, alegando, em síntese, que:
Em relação aos dois primeiros pontos (prova da emissão dos debêntures e
memória de cálculo dos juros que geraram a retenção de IRRF cód. 3426), a
Recorrente entende que tal exigência importa em inversão indevida do ônus da
prova.
Ora, uma vez que a contabilidade afirma que a retenção de IRRF se deu sobre
rendimentos(juros) de debêntures, caberia ao Fisco comprovar sua
inveracidade, e não exigir novos documentos da Recorrente para acatá-la.
Quando muito poderia baixar os autos em diligência, mas nunca negar
provimento ao recurso com base nesse fundamento.
De todo modo, e para que não restem dúvidas sobre a origem do crédito, a
Recorrente traz aos autos documentos societários (DFP, IAN, ata de assembleia,
etc.) comprovação da emissão de debêntures na ordem de até
3,5bilhões(doc.No05). Como se comprova dos documentos anexados, a
Recorrente emitiu 35.000 debêntures no período de forma válida e legal. Desse
total, R$ 1,5 bilhão foram imediatamente subscritos pela controladora Tele Norte
Leste Participações S/A, conforme fl. 174 do Relatório de Informações Anuais–
IAN:
[...] Por outro lado, a memória de cálculo dos juros calculados corrobora com os
valores registrados no IAN, e indica o cálculo do IRRF em linha com o DARF
utilizado no presente PER/DCOMP(doc. No06) A memória de cálculo[...]
demonstra que os juros devidos desde a emissão dos debêntures a alíquota
aplicável de 22,5%, restaria IR a reter na ordem de R$ 20.248.434,00. (sic)
Entretanto, ocorreu um novo equívoco no cálculo do IRRF, e foi incluída uma casa
decimal a mais, levando ao valor de R$ 2.024.843,40 (alíquota efetiva de2,25%).
[...]
De todo modo, esse equívoco na fórmula utilizada para cálculo da alíquota do
IRRF é absolutamente irrelevante uma vez que, como visto, a Recorrente não
tinha a obrigação de realizar o recolhimento do imposto. A DRJ também
considerou que caberia à Recorrente a presentar “prova de que o valor de R$
2.024.843,40 foi recolhido em duplicidade, uma vez pela interessada,
diretamente, e outra vez pela instituição financeira”. Com a devida vênia, neste
ponto a decisão é absurda e não pode prevalecer. O que o acórdão recorrido
pretende é simplesmente exigir de um contribuinte a prova de que um terceiro
adimpliu com suas obrigações tributárias.
Contudo, o Acórdão de Recurso Voluntário, efls. 647/653, negou provimento ao
recurso voluntário, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF Anocalendário:2008
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. CRÉDITO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
FALTA DE APRESENTAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. Mantém-se a
não homologação da compensação pleiteada por meio de Pedido Eletrônico de
Restituição,
Ressarcimento
Reembolso
e
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP) quando o contribuinte não apresenta a documentação necessária a
comprovação do crédito objeto da compensação. ALEGAÇÃO SEM PROVA.
AFASTAMENTO. Afasta-se a alegação de erro no recolhimento de tributo(IRRF) se
ela não é devidamente comprovada por meio de documentos hábeis e idôneos.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966339/2009-46
6
No entanto, após o julgamento recursal, o contribuinte, devidamente cientificado,
apresentou embargos, efls.661/669, visando afastar as omissões e contradição acima narradas
para dar-se provimento ao recurso voluntário, a saber: 3.1. Omissão em relação ao art. 29 do
Decreto 7.574/2011; 3.2. Omissão em relação à escrituração contábil comprovando a origem do
indébito e ao art. 967 do RIR/2018; 3.3. Contradição quanto à necessidade de comprovar
recolhimento em duplicidade.
Por outro lado, no despacho de admissibilidade dos embargos, às efls. 713/714, o
Presidente da Turma assim se manifestou:
Cientificado da decisão, em 13/3/19, segundo o Termo de Ciência de fl. 658, o
Contribuinte, por meio de seus advogados (procuração de fls. 674 a 679),
apresentou os embargos de declaração de fls. 661 a 668, em 18/3/19, com
fundamento no art. 65, § 1o, inciso II, Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, alegando omissão e
contradição no Acórdão no 2402-006.882. Todavia, em face desses embargos, ao
reexaminarmos a decisão, constatamos um aparente erro de fato devido a lapso
manifesto quanto à competência da 2a Seção de Julgamento do CARF para
apreciar a matéria tratada no presente processo.
Inicialmente, importa salientar que o próprio CARF fez a distribuição do processo
para a sua 2a Seção, o que levou este Conselheiro a não questionar, a priori, a
competência da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção. Contudo, o
Per/Dcomp, em análise, trata de pedido de compensação de débito de Cofins com
crédito que o Contribuinte alega ser decorrente de pagamento indevido de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), código 3426 (fls. 65 e 67).
Logo, não estamos diante de um caso de IRRF relativo a operações com
debêntures, emitidos na forma do art. 2o da Lei no 12.431, de 24/6/11 (código de
receita 3699), no qual o imposto, por ser exclusivo de fonte, é de competência da
2a Seção, mas sim, estamos diante da regra geral do IRRF, código 3426, o qual, no
caso concreto, integra o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), calculado pelo
lucro real, sendo, dessa forma, de competência da 1a Seção.
Portanto, entendemos estar prejudicado o exame de admissibilidade dos
embargos de declaração do Contribuinte e apresentamos embargos inominados
para que o Colegiado reavalie a competência da 2a Seção deste Conselho para
julgamento do recurso voluntário. O presente processo será por mim incluído em
pauta para julgamento dos embargos inominados.
Ato contínuo, nas efls. 720/721, foi prolatado o Acórdão de Embargos Inonimados,
que assim decidiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008 EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Constatado erro decorrente de lapso manifesto em acórdão, cabem embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
PRIMEIRA SEÇÃO. CARF. COMPETÊNCIA. JULGAMENTO. IRRF. IRPJ. ANTECIPAÇÃO.
Cabe à Primeira Seção de Julgamento do CARF processar e julgar recurso
voluntário que trate de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se
tratar de antecipação de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966339/2009-46
7
Em outras palavras, considerou-se ter ocorrido erro na distribuição do processo
para competência da Segunda Seção de Julgamento, conforme voto condutor: “Portanto, voto por
acolher os embargos inominados, decretando a nulidade do Acórdão no 2402-006.882, com o
encaminhamento do presente processo à 1a Seção do CARF para julgamento do recurso
voluntário”.
Assim, retornando à esfera recursal, e agora redistribuído à competência da 1a
Seção de Julgamento, o processo foi encaminhado (efls. 723) para esta Turma, com ciência à
PGFN, para apreciação e julgamento do CARF.
Novamente cientificado, o contribuinte protocola nova petição (efls. 740 e ss),
reforçando e renovando as alegações já apresentadas em sede recursal.
Assim, relembrando os principais argumentos apresentados no recurso voluntário,
efls. 93/104, pontua-se ainda que:
Em relação aos dois primeiros pontos (prova da emissão dos debêntures e
memória de cálculo dos juros que geraram a retenção de IRRF cód. 3426), a
Recorrente entende que tal exigência importa em inversão indevida do ônus da
prova.
Ora, uma vez que a contabilidade afirma que a retenção de IRRF se deu sobre
rendimentos (juros) de debêntures, caberia ao Fisco comprovar sua inveracidade,
e não exigir novos documentos da Recorrente para acatá-la. Quando muito
poderia baixar os autos em diligência, mas nunca negar provimento ao recurso
com base neste fundamento.
De todo modo, e para que não restem dúvidas sobre a origem do crédito, a
Recorrente traz aos autos documentos societários (DFP, IAN, atas de assembleia,
etc.) comprovação da emissão de debêntures na ordem de até 3,5 bilhões (doc. n°
05). Como se comprova dos documentos anexados, a Recorrente emitiu 35.000
debêntures no período de forma válida e legal. Desse total, R$ 1,5
(...)
bilhão foram imediatamente subscritos pela controladora Tele Norte Leste
Participações S/A, conforme fl. 174 do Relatório de Informações Anuais - IAN:
(...)
Por outro lado, a memória de cálculo dos juros calculados corrobora com os
valores registrados no IAN, e indica o cálculo do IRRF em linha com o DARF
utilizado no presente PER/DCOMP (doc. n° 06).
(...)

A memória de cálculo acima demonstra que os juros devidos desde a emissão dos
debêntures (11.12.2008) alcançava R$ 89.993.040,00. Considerando a alíquota
aplicável de 22,5%, restaria IR a reter na ordem de R$ 20.248.434,00.
(...)
Entretanto, ocorreu um novo equívoco no cálculo do IRRF, e foi incluída uma casa
decimal a mais, levando ao valor de R$ 2.024.843,40 (alíquota efetiva de 2,25%).
(...)
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966339/2009-46
8
De todo modo, esse equívoco na fórmula utilizada para cálculo da alíquota do
IRRF é absolutamente irrelevante uma vez que, como visto, a Recorrente não
tinha a obrigação de realizar o recolhimento do imposto. A DRJ também
considerou que caberia à Recorrente apresentar a "prova de que o valor de R$
2.024.843,40 foi recolhido em duplicidade, uma vez pela Interessada,
diretamente, e outra pela instituição financeira custodiante." prevalecer.
Com a devida vênia, neste ponto a decisão é absurda e não pode O que o acórdão
recorrido pretende é simplesmente exigir de um contribuinte a prova de que um
terceiro adimpliu com suas obrigações tributárias!
Ora, quem tem a obrigação e interesse de fiscalizar se a instituição financeira
efetivamente recolheu o IRRF devido é a Receita Federal, e não a Recorrente!
Comprovado que houve recolhimento indevido de IRRF (uma vez que tal
responsabilidade cabe à instituição financeira), é absolutamente irrelevante para
fins de se deferir a restituição à quem pagou a maior se o montante foi recolhido
por quem de direito. E nem se argumente que a Recorrente estaria se
beneficiando indevidamente por ter retido o valor pago a título de IRRF
debenturistas.
Quem realiza o pagamento dos juros (e a consequente retenção de imposto)
sobre debêntures são as instituições financeiras que custodiam os títulos, e não os
emissores. Dessa forma, a Recorrente jamais se apropriou de tais valores o que
demonstra que o recolhimento do IRRF no valor de R$ 2.024.843,40 foi um mero
equívoco.
Deste modo, resta comprovado que o recolhimento adicional feito pela
Requerente tem natureza de pagamento indevido ou a maior, gerando crédito em
favor da empresa apto a ser compensado.
E, ademais, na petição complementar (efls. 740 e ss), o contribuinte alega fato
novo, que, segundo o mesmo, reforçaria sua linha de raciocínio, a saber:
2. NÃO HOUVE PAGAMENTO DE JUROS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES EM
DEZEMBRO DE 2008.
Como visto, toda a discussão empreendida nos autos até o presente momento
dizia respeito à comprovação da emissão das debêntures e de que o IRRF
recolhido pela Requerente teve por base juros pagos a investidores em razão de
debêntures regularmente emitidas.
Ocorre que, ao buscar as evidências apontadas, a Requerente se deparou com
um fato novo e relevante que poderá, desde logo, colocar um ponto final à
presente lide: em dezembro de 2008, não houve qualquer pagamento de juros
relativos às debêntures emitidas. A consequência lógica e inexorável desta
constatação é que todo o valor recolhido a título de IRRF, correspondente a R$
2.024.843,40, é indevido.
Ademais, o processo foi distribuído para esta Turma a, para apreciação e
julgamento da petição recursal.
É o Relatório.

VOTO
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966339/2009-46
9
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de compensação declarada em PER/DCOMP e não homologada, cujo
crédito tributário refere-se a pagamento indevido de IRRF (Código 3426), por sua vez vinculado à
operação de emissão de debêntures.
Nesse aspecto, o recorrente sustenta que, como mera emissora dos títulos, não era
responsável pelo recolhimento, incumbência esta que seria da instituição financeira custodiante.
Assim, o recolhimento feito pela contribuinte seria indevido, ensejando direito à
compensação, nos termos do art. 74 da Lei 9430/1996.
Diferentemente, a decisão de piso entendeu pela improcedência da manifestação
de inconformidade por ausência de provas robustas quanto: a) à emissão das debêntures; b) ao
valor dos juros incidentes; c) e à duplicidade do recolhimento.
Observe-se também que o CARF, em decisão inicial, manteve o indeferimento da
compensação. Entretanto, posteriormente, por Acórdão de Embargos, reconheceu a
incompetência da 2a Seção (que havia julgado o recurso) e anulou o acórdão, redirecionando à 1a
Seção, competente para matéria relativa a IRRF como antecipação do IRPJ.
Passamos à análise do mérito da questão.
Primeiramente, observa-se que a compensação foi indeferida sob alegação de
inexistência do crédito, por falta de prova do pagamento indevido. A seu turno, a recorrente alega
erro no recolhimento do IRRF sobre rendimentos de debêntures, por ter assumido
responsabilidade indevidamente.
Nesse ínterim, a empresa apresentou documentos contábeis e societários que
demonstram a emissão das debêntures e os cálculos dos juros, que embasaram o DARF no valor
de R$ 2.024.843,40.
Porém, a autoridade fiscal entendeu que não houve comprovação de que a
instituição financeira teria realizado o recolhimento do mesmo tributo (duplicidade) e nem foi
retificada a DCTF do período para expurgar o recolhimento indevido, o que comprometeria a
regularidade da escrituração fiscal.
Pois bem.
Como se sabe, além da previsão legal trazida pelo art. 156, II, e à luz do art. 170, do
CTN, conforme o art. 74 da Lei no 9.430/96, é legítima a compensação de tributos administrados
pela Receita Federal quando o crédito do sujeito passivo está devidamente comprovado:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Evidentemente que, à luz da verdade, material, e diante da realidade dos fatos,
nem sempre é possível constatar, inicialmente, e com base nos documentos levantados pelos
interessados, em primeiro momento, a existência inequívoca da emissão das debêntures e os
cálculos dos juros, que embasaram o DARF no valor de R$ 2.024.843,40.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966339/2009-46
10
Por outro lado, replico aqui a fundamentação exposta no voto condutor do acórdão
recorrido (efls.81/84), com o qual concordo:
6.1 Em sua Manifestação de Inconformidade afirma que o total de IRRF devido,
para o referido PA, teria sido de apenas R$ 238.179,74, os quais foram
decorrentes de IRRF devido sobre os juros incidentes sobre contratos de mútuo, e
não de R$ 2.263.023,14, como consta de sua DCTF. 6.2 Sobre tais fatos,
inicialmente, trago à colação o que estabelece, in verbis, o art. 733 do RIR/99
(Decreto-Lei no 2.394, de 21 de dezembro de 1987, art. 6o, e Lei no 8.981, de
1995, art. 65, § 8o):
Seção III Responsável
Art. 733. É responsável pela retenção do imposto: I - a pessoa jurídica que efetuar
o pagamento dos rendimentos; II - a pessoa jurídica que receber os recursos do
cedente, nas operações de transferência de dívidas; III - as bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como outras entidades autorizadas
pela legislação que, embora não sejam fonte pagadora original, façam o
pagamento ou crédito dos rendimentos ao beneficiário final. Parágrafo único. As
pessoas jurídicas que retiverem o imposto de que trata este Subtítulo deverão
(Decreto-Lei no 2.394, de 1987, art. 6o, parágrafo único): I - fornecer aos
beneficiários comprovante dos rendimentos pagos e do imposto retido na fonte; II
- prestar as informações previstas neste Decreto. 6.3 E, ainda, veja-se o que prevê
a IN SRF no 25, de 06 de maio de 2001, em vigor à época dos fatos sob análise
(31/12/2008).
Art. 17. Os rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa,
auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à
incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de vinte por cento. (...) § 4o Os
rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como qualquer
remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à
incidência do imposto de renda na fonte por ocasião de seu pagamento ou
crédito. Art. 19. O imposto de que tratam os arts. 17 e 18 será retido no ato do: I -
pagamento ou crédito dos rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação,
nas hipóteses do art. 17 e dos incisos I a IV do art. 18; II - recebimento dos
recursos destinados ao pagamento de dívidas, na hipótese do inciso V do art. 18.
Parágrafo único. É responsável pela retenção do imposto: I - a pessoa jurídica que
efetuar o pagamento dos rendimentos; II - a pessoa jurídica mutuante quando o
mutuário for pessoa física; III - a pessoa jurídica que receber os recursos do
cedente, nas operações de transferência de dívidas; IV - a instituição ou entidade
que, embora não seja fonte pagadora original, faça o pagamento ou crédito dos
rendimentos ao beneficiário final.
6.4 A legislação é clara em afirmar que a pessoa jurídica que efetuar o pagamento
dos rendimentos será a responsável pela retenção e recolhimento do IRRF, mas
apenas se efetuar os pagamentos dos rendimentos (ressalte-se que a hipótese é
de ter havido o efetivo pagamento). Contudo, ainda que, em tese, a Requerente
se embase em legislação em vigor, aplicável a casos concretos, para que se possa
ter a convicção de que o caso dos autos se enquadra na hipótese, deveria haver as
seguintes provas: i) da emissão dos referidos títulos de crédito (debêntures); ii) do
montante dos juros havidos sobre os quais teria incidido o IRRF cód. 3426; e, iii)
da prova de que o valor de R$ 2.024.843,40 foi recolhido em duplicidade, uma vez
pela Interessada, diretamente, e outra pela instituição financeira custodiante.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966339/2009-46
11
6.5 Verifico, nesse sentido, que a Requerente juntou aos autos apenas
informações resumidas do Razão (fls. 24/26), indicando ter havido a retenção de
“IRRF sobre Debêntures” (como abaixo colado); cópia do Estatuto social (fls.
27/39); e cópia do extrato do item 2 e do item 4 da Ata da 116a Reunião Ordinária
do Conselho de Administração, realizada em 29 de abril de 2008, a qual nada faz
referência aos fatos aqui analisados.

6.6 Pelo verificado, não há qualquer informação sobre a prova da emissão dos
referidos títulos, tampouco acerca dos juros incidentes, da instituição
custodiante, e da prova do efetivo pagamento dos juros.
6.7 Veja que, ainda que não tenha a Requerente retificado sua DCTF, o fato de
alegar erro em seu preenchimento implica ter de prova-lo, nos termos do § 1o, do
art. 147, do CTN, segundo o qual “a retificação da declaração por iniciativa do
próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento”.
6.8 Além disso, o art. 170 da Lei no 5.172/66 (CTN), que prevê a compensação de
créditos tributários com créditos vencidos ou vincendos do sujeito passivo contra
a Fazenda pública (como modalidade de extinção do crédito tributário), não abre
mão da necessária segurança e garantias à Fazenda Pública, pelo quê evidencia
que o crédito sustentado deve revestir-se de certeza (quanto à existência) e
liquidez (quanto ao seu valor), verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (grifo nosso)
6.9 No presente caso, entendo que a prova da certeza e liquidez só poderá se dar
através de documentos hábeis e idôneos (aptos a comprovarem os itens
elencados no parágrafo 6.4), não bastando a mera apresentação de cópia do Livro
Razão, o qual, ressalte-se, prescinde de qualquer registro público, nos órgãos
competentes.
6.10 Veja-se, ainda, que o art. 923 do RIR/99 é explicito quando afirma que “a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (base legal
constante do Decreto-lei no 1.598/77, art. 9o, § 1o). Portanto, fazer prova do
alegado pressupõe a apresentação de documentos que dêem lastro à escrituração
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966339/2009-46
12
e comprovem o alegado (que o valor pago à titulo do IRRF incidente é decorrente
dos juros relativos à debêntures emitidas)
6.11
De se citar, ainda, o seguinte julgado, pertinente ao caso:
“RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - Nos pedidos de repetição de indébitos e de
compensação é do contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e específica
seu direito creditório.” [Acórdão 107-07684, de 16/06/2004. Recurso 135902 – 7a
Câmara. 1o CC](g.n)
6.12 Tendo em vista o disposto acima, e, ante a ausência de documentos hábeis e
idôneos que comprovem as alegações do Contribuinte de que o suposto crédito é
decorrente de pagamento indevido, relativo ao IRRF incidente sobre juros
relacionados à debêntures de sua emissão (o qual já teria sido retido e recolhido
pela instituição financeira custodiante, indicando suposto recolhimento em
duplicidade), entendo não assistir razão ao mesmo.
Logo,
o
acórdão
recorrido
entendeu
que
que deveria ter sido comprovada a emissão dos referidos títulos de crédito (debêntures), o mo
ntante dos juros havidos sobre os quais teria incidido o IRRF (cód. 3426) e o recolhimento em dupl
icidade do montante de R$ 2.024.843,40, realizado pela Recorrente e pela instituição financeira.
Assim, no presente caso, embora a contribuinte tenha demonstrado a emissão dos
títulos e os juros incidentes, não comprovou: a) que o pagamento foi indevido; b) nem que houve
duplicidade no recolhimento; c) tampouco que não era responsável tributária.
Além disso, em minha leitura, a ausência de retificação da DCTF compromete a
coerência da escrituração e, como bem fundamentado no acórdão recorrido, é ônus do
contribuinte esclarecer, documentalmente, a origem do crédito, conforme já decidiu a Segunda
Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção (Acórdão n. 2402-006.882)
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. CRÉDITO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
FALTA DE APRESENTAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. Mantém-se a
não homologação da compensação pleiteada por meio de Pedido Eletrônico de
Restituição,
Ressarcimento
Reembolso
e
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP) quando o contribuinte não apresenta a documentação necessária a
comprovação do crédito objeto da compensação. ALEGAÇÃO SEM PROVA.
AFASTAMENTO. Afasta-se a alegação de erro no recolhimento de tributo (IRRF) se
ela não é devidamente comprovada por meio de documentos hábeis e idôneos.
A jurisprudência do CARF é firme no sentido de que o crédito objeto de
PER/DCOMP deve ser devidamente comprovado, sendo insuficiente mera alegação de equívoco
ou erro de cálculo, ou erro de preenchimento de declarações que, aliás, é ônus do contribuinte, a
exemplo da ementa da Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção (Acórdão n.
1401-004.906):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE. Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de
documentos hábeis e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito
pleiteado no recurso voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar
para a falta de documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente
permanece inerte na instrução probatória necessária para comprovar o direito
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966339/2009-46
13
alegado. DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. COMPROVAÇÃO VIA DIPJ. SEM FORÇA
PROBATÓRIA. A DIPJ não é suficiente, por si só, para comprovar erro de fato no
preenchimento da DCTF, sendo necessário trazer provas documentais outras
suficientes, tais como livros fiscais e contábeis, para que o julgador administrativo
possa verificar se o tributo apurado naquela declaração corresponde ao montante
escriturado
Reforça-se que não se está diante de prova impossível de ser obtida, como já bem
ponderou o voto
No
próprio
recurso
voluntário,
a
Recorrente
sustenta
que seus registros contábeis seriam suficientes a comprovar a retenção de Imposto de Renda so
bre rendimentos (juros) de debêntures e que caberia ao Fisco comprovar a sua inveracidade,
e não exigir novos documentos para acatá-la.
Ainda, o recorrente, buscando comprovar o alegado, junta aos autos: a)
Demonstrações
Financeiras
Patronizadas
(DFP);
b)
Informações
Anuais
(IAN);
c) ata de assembleia, planilha com valores.
Tais documentos teriam o condão de comprovar a emissão de debêntures (no valor
de 3,5 bilhões), segundo entendeu o recorrente.
Não ignorando de forma alguma a importância da conservação e manutenção de
documentos e livros contábeis por parte do contribuinte, deve-se ter em mente que, na análise
das peculiaridades do caso concreto, seria necessário também a apresentação de outros
documentos adicionais. Se por um lado, se houve comprovação da emissão de debêntures, houve
também a comprovação do IRRF incidente sobre os juros pagos e, por sua vez, a comprovação de
que o imposto já foi recolhido pela instituição financeira. Em outras palavras, nesse caso, seria
comprovada a liquidez e certeza do crédito tributário a favor do contribuinte.
Observe-se que da Lei 6385 de 1976 e a Instrução CVM n. 400 de 2003 estabelecem
a necessidade de prévio registro da operação relacionada à emissão e oferta pública de
debêntures na CVM. Para tanto, são exigidos diversos documentos (ata de assembléia que
aprovou a emissão de debêntures, demonstrativos financeiros e contábeis, assim como
a minuta da escritura de emissão, por exemplo). Esses documentos já constam inclusive nas efls.
173/639 dos autos.
Aponta-se ainda, a necessidade de verificação do comprovante de registro na CVM
e a escrituração da emissão registrada em cartório, o que comprovaria a emissão de debêntures.
No que diz respeito aos juros sobre o qual teria incidido IRRF, o recorrente traz
demonstração constante na planilha de fls. 643.
Em análise à planilha, houve, contudo, erro formal indicando que os juros
acumulados no mês de dezembro de 2008 resultariam em montante consideravelmente superior
ao valor recolhido pelo Recorrente.
Nada obstante o reconhecimento do equívoco pelo próprio recorrente, com a
inclusão de uma casa decimal a mais, indicando também a irrelevância do mesmo (já que não teria
efetivamente a obrigação de realizar tal recolhimento).
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966339/2009-46
14
Por outro lado, deve-se concordar que documentos contábeis com erros formais
não fortalecem o alegado pelo contribuinte, no sentido de
comprovar o montante dos juros que teriam sido pagos e sobre os quais teria incidido o IRRF.
Já quanto à comprovação do recolhimento em duplicidade, tem-se que a alegação
de que a DRJ exigiria equivocadamente a prova de adimplência de obrigação tributária de terceiro
(no caso, a instituição financeira), inviabilizando tal apresentação.
Porém, de fato, seria perfeitamente possível ao contribuinte, independente de
solicitação de documentos a terceiro, a comprovação por outros meios. Nesse sentido, se houve a
emissão de debêntures, houve a celebração de contrato com instituição financeira, com o envio
de demonstrativos, comprovantes, relatórios, extratos periódicos, operações realizadas, entre
outras informações que certamente fortaleceriam o conjunto probatório a favor do recorrente.
São esses os documentos que poderiam ter sido trazidos ao
processo
pelo
Recorrente, os quais seriam elementos consistentes de prova a demonstrar que o valor reco
lhido pela Recorrente corresponde ao mesmo valor, ao mesmo mês e à mesma operação real
izada pela instituição financeira, porém, em que pese o seu grande valor probatório, nenhum doc
umento nesse sentido foi apresentado.
Reforce-se também que o recorrente apresenta petição complementar contendo
informações referentes a fatos supervenientes, que narro abaixo.
Em petição complementar (efl.740/745), o contribuinte ainda sustenta:
2. NÃO HOUVE PAGAMENTO DE JUROS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES EM
DEZEMBRO DE 2008. Como visto, toda a discussão empreendida nos autos até o
presente momento dizia respeito à comprovação da emissão das debêntures e de
que o IRRF recolhido pela Requerente teve por base juros pagos a investidores em
razão de debêntures regularmente emitidas.
Ocorre que, ao buscar as evidências apontadas, a Requerente se deparou com um
fato novo e relevante que poderá, desde logo, colocar um ponto final à presente
lide: em dezembro de 2008, não houve qualquer pagamento de juros relativos às
debêntures emitidas.
A consequência lógica e inexorável desta constatação é que todo o valor recolhido
a título de IRRF, correspondente a R$ 2.024.843,40, é indevido.
E acrescenta:
Logo, diante da constatação de que em dezembro de 2008 nenhum centavo a
títulos de juros oriundos das debêntures foi pago, torna-se absolutamente
irrelevante complementar as provas já apresentadas nos autos do presente
processo administrativo, com aquelas apontadas pelo acórdão do CARF que foi
anulado.
Trata-se de uma questão prejudicial, vez que anterior, a todas as demais
discussões até aqui empreendidas, e que, por si só, deverá colocar um ponto final
à presente discussão com o seu desfecho favorável ao Requerente,
reconhecendo-se integralmente o seu direito creditório.
De início, cumpre notar que os requisitos de emissão e características das
debêntures emitidas pela Requerente, dentre outras questões, encontram-se
detalhadas no instrumento de escritura de emissão de debêntures (“Instrumento
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966339/2009-46
15
Particular de Escritura da Terceira Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Subordinada, da Telemar
Norte Leste S.A.” – doc. no 02). Dentre as características das debêntures que
foram disciplinadas pela referida escritura, encontramse o “valor total de
emissão”, a “data de emissão” e o “prazo e data de vencimento”. Confiram-se:
“4.1.1. Valor Total de EMISSÃO: O valor total da EMISSÃO é de até R$
3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos milhões de reais) na Data de
EMISSÃO, conforme definido no item 4.1.5., podendo ser acrescida de 20% de
debêntures adicionais dependendo da demanda. 4.1.5. Data de EMISSÃO: Para
todos os efeitos legais, a Data da EMISSÃO das DEBÊNTURES será o dia 11 de
dezembro de 2008. 4.1.6. Prazo e Data de Vencimento: O principal das
DEBÊNTURES será devido em uma única parcela 60 (sessenta) meses contados da
Data de EMISSÃO, ou seja, em 11 de dezembro de 2013 (doravante denominada
“DATA DE VENCIMENTO”), data em que a EMISSORA obriga-se a proceder ao
pagamento das DEBÊNTURES que ainda se encontrem em circulação.” Como se
vê, embora a emissão das debêntures pela Requerente tivesse ocorrido em 11.12.
2008, o pagamento do seu principal somente viria a ocorrer, em parcela única,
cinco anos após, em 11.12.2013. Não há, nos termos do referido instrumento
particular, qualquer cláusula que obrigue a Requerente a realizar o pagamento
mensal de juros aos debenturistas, podendo os juros serem pagos, inclusive,
conjuntamente com o valor principal dos títulos, na data do seu vencimento.
Neste estado de coisas, para fins do presente caso, resta saber se, em dezembro
de 2008 (mês em que ocorreu a emissão das debêntures), houve qualquer
pagamento de juros devidos em razão das debêntures. A resposta é negativa!
Neste ponto, a contabilidade da Requerente retrata que, em dezembro de 2008,
houve o ingresso de recursos na companhia decorrentes da emissão de
debêntures, bem como a constituição de uma provisão relativa ao pagamento de
juros, o que já evidencia que o pagamento relativo aos juros pelas debêntures não
ocorreu naquele mês. No livro razão, o ingresso de recursos oriundos da emissão
de debêntures se encontra refletido em lançamento realizado na conta contábil n'
11100182 (“Banco do Brasil – Movimentação Financeira Conta de Conciliação”),
em 11/12/2008. É ver:

O lançamento do ingresso de recursos correspondentes a R$ 1.500.000.000,00 foi
acompanhado de um lançamento de provisão de juros sobre debêntures
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966339/2009-46
16
correspondente a R$ 89.993.040,00,referente ao mês de dezembro de 2008, na
conta contábil 22153351. Veja-se:

Frise-se que, em vez de ter sido realizado o pagamento do valor de juros, foi
constituída uma provisão no exato montante de juros devidos, no valor de R$
89.993.040,00. Ou seja: no mês de dezembro de 2008, não houve qualquer
pagamento de juros relativos às debêntures emitidas pela Requerente. Tal fato
pode ser, inclusive, confirmado mediante análise de todos os lançamentos
realizados na conta contábil n' 11100182 (doc. no 03), a partir da qual podese
constatar que não houve qualquer lançamento de saída de recursos para
pagamento dos juros relativos às debêntures.
Isso significa que, em dezembro de 2008, a conta contábil que retrata a
movimentação financeira da Requerente não retratou qualquer pagamento de
juros relativos às debêntures ora tratadas.
Conclui-se, à luz do exposto, que o valor correspondente à base de cálculo
utilizada pela Requerente para o cálculo do IRRF recolhido (R$ 89.993.040,00),
diversamente do que antes se considerava, não corresponde a juros pagos, mas
a uma provisão realizada pela Requerente relativa a um pagamento futuro de
juros aos debenturistas. Ocorre que, não tendo ocorrido o efetivo pagamento de
juros – ou seja: o desembolso de caixa –, não há incidência de IRRF.
Neste ponto, é importante ter em mente o que dispõem o artigo 729 do Decreto
no 3.000/1999, vigente à época dos fatos aqui tratados:
Art. 729. Está sujeito ao imposto, à alíquota de vinte por cento, o rendimento
produzido, a partir de 1o de janeiro de 1998, por aplicação financeira de renda
fixa, auferido por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imune ou isenta
(Lei n' 8.981, de 1995, art. 65, e Lei n' 9.532, de 1997, art. 35). § 1' As aplicações
financeiras de renda fixa existentes em 31 de dezembro de 1997, terão os
respectivos rendimentos apropriados pro rata tempore até essa data, e tributados
às seguintes alíquotas: I - quinze por cento para os rendimentos produzidos nos
anos-calendário de 1996 e 1997 (Lei n' 9.249, de 1995, art. 11); II - as previstas na
legislação correspondente aos rendimentos produzidos anteriormente a 1' de
janeiro de 1996, observadas as regras para determinação da base de cálculo e
demais normas então vigentes. § 2' O imposto a ser retido será representado pela
soma das parcelas de imposto calculada na forma do parágrafo anterior e do
imposto apurado conforme o disposto no caput deste artigo. § 3' No caso de
debênture conversível em ações, os rendimentos produzidos até a data da
conversão deverão ser tributados naquela data. Note-se que o artigo 732 do
RIR/99 não deixa dúvidas quanto à incidência de IRRF sobre rendimentos
financeiros apenas por ocasião do seu efetivo pagamento. Confira-se:
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966339/2009-46
17
Art. 732. O imposto de que tratam os arts. 729 e 730 será retido (Lei n' 8.981, de
1995, art. 65, § 7'): I - por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao
pagamento de dívidas, no caso das operações referidas no art. 730, inciso II; II -
por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos. Observa-se que a legislação tributária vigente não
permite que haja a incidência de IRRF sobre a constituição de provisões, mas,
apenas, pagamentos efetivos de rendimentos.
Ante todo o exposto, não devem pairar dúvidas de que, inexistindo pagamento de
juros aos debenturistas em dezembro de 2008, o IRRF recolhido pela Requerente
no valor de R$ 2.024.843,40 é indevido.
Observa-se que, na petição complementar, o recorrente entende que o valor
correspondente à base de cálculo utilizada pela Requerente para o cálculo do IRRF recolhido (R$
89.993.040,00), diversamente do que antes se considerava, não corresponde a juros pagos, mas a
uma provisão realizada pela Requerente relativa a um pagamento futuro de juros aos
debenturistas e que, por consequência, teria gerado equivocadamente retenções na fonte. Se
seguida essa tese, não haveria necessidade de trazer aos autos as provas documentais
apontadas entendidas pelo acórdão recorrido como necessárias para comprovação do crédito
tributário pleiteado pelo contribuinte.
Ora, trata-se de evidente inovação em sede recursal, já que tal alegação jamais foi
apreciada nas instâncias anteriores e sequer apresentada em sede de recurso voluntário, alega,
porém, que somente teve conhecimento dos fatos posteriormente ao julgamento do recurso
voluntário e dos embargos que determinaram a remessa do processo para novo julgamento nesta
Seção.
A despeito do fato de que tal erro, se verificado, foi causado pelo próprio
contribuinte, e que tais documentos juntados aos autos poderiam ter sido juntados ao processo
desde seu início, entendo que apreciá-los neste momento recursal seria o equivalente a analisar
matéria preclusa, o que de modo que apreciar tal argumento sem que o mesmo tenha sequer sido
apreciado em sede de DRJ, configuraria em repetidas decisões jurisprudenciais da Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção (Acórdão n. 1201-005.856):
PRECLUSÃO CONSUMATIVA ANTE A INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES
TRAZIDAS
EM
VIA
RECURSAL.
INOVAÇÃO
ARGUMENTATIVA
NÃO
CONTROVERTIDA NA INSTÂNCIA RECORRIDA. MATÉRIA INOVADORA NÃO
IMPUGNADA ANTERIORMENTE. O princípio da eventualidade norteia o processo e
exige do interessado controverter em sua defesa inaugural todos os elementos de
fato e de direito sobre os quais recaia sua insurgência, razão pela qual não é
possível inovar em fases processuais seguintes, porquanto se opera a preclusão
consumativa em relação às matérias não questionadas. Não se conhece do
recurso que pretenda inovar na análise do lançamento, em relação à controvérsia
não submetida à apreciação da instância recorrida, faltando interesse processual
recursal à parte que pretenda questionar matéria que não tenha sido
expressamente impugnada ou contestada, exceto as de ordem pública, porquanto
excepcionadas pelo ordenamento jurídico.
No mesmo passo, é o acórdão da Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
(Acórdão n. 1001-000.655)

Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966339/2009-46
18
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. Os contornos da lide administrativa
são definidos pela impugnação ou manifestação de inconformidade,
oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a
defesa devem deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade, sob pena
de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,
configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo-fiscal.
Assim, não conheço dos argumentos relacionados a fatos novos e apresentados na
petição complementar do recorrente.
Porém, conheço os documentos apresentados em anexo à petição e passo a
analisá-los.
O principal documento (doc 2) é a Escritura Particular de Emissão de Debêntures
da Telemar Norte Leste S.A., firmada com base em deliberação do Conselho de Administração e
Assembleia Geral Extraordinária, com previsão clara: Emissão de até R$ 3,5 bilhões em
debêntures; Valor nominal unitário de R$ 100.000,00; Em série única, com data de emissão em
11/12/2008; Finalidade da emissão voltada a propósitos corporativos.
Esse documento fortalece a tese inicial do recorrente, pois: a) confirma a
autorização e formalização da emissão de debêntures no período apontado; b) demonstra a base
legal e societária da operação que gerou os rendimentos sujeitos à retenção de IRRF; c) atende
(pelo menos parcialmente) ao requisito probatório exigido pela DRJ de demonstração da
existência e regularidade da emissão.
Já o doc 3 (planilha) refere-se à conta contábil n. 11100182, que contém
informações sobre os lançamentos realizados e que, poderia confirmar que, no mês de dezembro
de 2008, não teria havido pagamento de juros relativos às debêntures emitidas pelo Requerente,
tornando, por consequência, o recolhimento na fonte indevido. Porém, reforce-se que não são
juntados aos autos outros documentos contábeis que poderiam fortalecer o argumento
apresentado pelo contribuinte.
Nesse sentido, considerado que o documento 2 fortalece a tese inicial do
contribuinte, mas, diferentemente do que entendeu o recorrente, entendo necessárias mais
provas documentais aptas a demonstrar a existência do direito creditório, como a celebração de
contrato firmado com a instituição financeira, com o envio de demonstrativos, comprovantes,
relatórios, extratos periódicos, operações realizadas, entre outras informações que certamente
fortaleceriam o conjunto probatório a favor do recorrente.
Da mesma forma, seja por qual linha argumentativa seguir (se pelo pagamento de
juros pela emissão de debêntures, ou a simples criação de provisões sem pagamento de juros
pelas debêntures, que é o novo fato alegado pelo contribuinte), entendo que o contribuinte ainda
não se desincumbiu de seu esforço probatório, fato já bastante lembrado nas decisões de piso e
recursais (inclusive as anuladas).
De qualquer forma, e diante de novos documentos juntados aos autos, sob a
alegação de que a retenção não deveria ter ocorrido, em minha leitura, torna-se necessária a
reanálise do caso pela autoridade de origem.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966339/2009-46
19
A solução mais adequada, em minha leitura e segundo precedentes do CARF (e da
nossa própria Turma), é a devolução do processo à autoridade de origem para reanálise com
base nas novas provas em esfera recursal.
Reforço que este entendimento se coaduna com a Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008

Não se trata de conceder automaticamente todo o crédito, mas de permitir que,
com base em nova análise e a partir da documentação acostada aos autos, a autoridade possa
confirmar (ou não) que os valores foram corretamente oferecidos à tributação e aí constatado
eventual pagamento indevido (em duplicidade) apto à compensação.

Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos
juntados aos autos, inclusive aqueles juntados em sede recursal, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 891
DF CARF MF
Original